Tribunal: TJES
Processo: 5015985-86.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015985-86.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN SANTANA ROCHA VALORY
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da autora que busca a procedência da indenização por danos morais, diante falha na prestação de serviço da cia aérea pelo cancelamento do voo e realocação em novo voo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento do voo e remarcação em novo voo, com embarque aproximadamente 02 horas depois. Atraso na chegada ao destino. Verificação quanto ao fornecimento de assistência integral ao consumidor. Responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos sofridos pelos passageiros. Análise da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Cancelamento do voo e realocação em novo voo, com atraso no embarque do consumidor configura falha na prestação de serviço da cia aérea.

4. Contudo, a empresa demonstrou o fornecimento de assistência para o consumidor após a remarcação do voo, inclusive com voucher de alimentação.

5. Mero atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral, conforme jurisprudência do STJ.

6. Ausência de configuração de situação extraordinária e inexistência de prova do dano sofrido pelo passageiro, além de configuração de causa excludente de responsabilidade civil, sendo devida a improcedência da compensação moral.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
o mero atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral. No caso concreto, diante do fornecimento de assistência integral ao consumidor, devida a improcedência dos danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020; REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível; TJ-SP - RI: 10154472620198260008 SP 1015447-26.2019.8.26.0008, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015985-86.2023.8.08.0011

RECORRENTE: LILIAN SANTANA ROCHA VALORY

RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da autora que busca a procedência da indenização por danos morais, diante falha na prestação de serviço da cia aérea pelo cancelamento do voo e realocação em novo voo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento do voo e remarcação em novo voo, com embarque aproximadamente 02 horas depois. Atraso na chegada ao destino. Verificação quanto ao fornecimento de assistência integral ao consumidor. Responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos sofridos pelos passageiros. Análise da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Cancelamento do voo e realocação em novo voo, com atraso no embarque do consumidor configura falha na prestação de serviço da cia aérea.

4. Contudo, a empresa demonstrou o fornecimento de assistência para o consumidor após a remarcação do voo, inclusive com voucher de alimentação.

5. Mero atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral, conforme jurisprudência do STJ.

6. Ausência de configuração de situação extraordinária e inexistência de prova do dano sofrido pelo passageiro, além de configuração de causa excludente de responsabilidade civil, sendo devida a improcedência da compensação moral.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
o mero atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral. No caso concreto, diante do fornecimento de assistência integral ao consumidor, devida a improcedência dos danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020; REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível; TJ-SP - RI: 10154472620198260008 SP 1015447-26.2019.8.26.0008, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que, ao chegar ao aeroporto para embarcar em um voo previamente adquirido, foi informada de que o voo não estava mais disponível. A companhia aérea a remanejou para outro voo, que sofreu atraso superior a duas horas e incluiu uma conexão. Após chegarem a Campinas/SP, as passageiras ainda aguardaram um ônibus da requerida para transporte até o aeroporto de Congonhas, onde chegaram às 14h. Em razão dos transtornos, a autora pleiteia indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando pela falha na prestação de serviço da empresa ré, diante da remarcação do voo adquirido pela consumidora e do atraso na chegada ao destino, pugnando pela procedência do pleito indenizatório. Também requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Verificando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que houve cancelamento do voo contratado pela recorrente, de forma que os consumidores foram realocados em novo voo com atraso de aproximadamente 02 (duas) horas.

Ademais, a companhia aérea recorrida demonstrou que forneceu informações para os consumidores, além de ter fornecido
voucher
de alimentação, tendo cumprido à legislação pertinente.

Em caso de cancelamento de voo, caberá a cia aérea fornecer assistência material ao consumidor, o que foi cumprido no caso concreto, consoante determinam os arts. 26 e 27 da Resolução da ANAC nº 400/2016:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido automaticamente pela simples demora. Nesse sentido, cabe ao passageiro comprovar a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial alegada:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

Nesse sentido, observo que a recorrente forneceu a assistência devida à recorrente, de forma que não restou evidenciada situação excepcional capaz de ensejar o dano moral alegado, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo 14 do CDC. Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro. 2. Em relação à norma aplicável ao caso, destaco ainda que o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3. Ainda segundo a referida Corte Superior, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 4. A r. sentença não carece de reforma, na medida em que não restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa recorrida, na medida em que o atraso do voo decorreu de condições climáticas adversas.
5. A recorrida, em razão da condição meteorológica adversa e do desvio da rota original para o aeroporto de Florianópolis, cumpriu com a Resolução nº 400 da ANAC, fornecendo alimentação, hospedagem, translado e reacomodação para os autores
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

Portanto, observo que os fatos narrados na exordial não extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a improcedência do pleito de indenização por danos morais, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Aliás, pela própria narrativa inicial, a autora informou que conseguiu chegar a tempo ao Show programado, de maneira que não houvera maiores prejuízos relacionados à perda do compromisso, pois a requerente compareceu regularmente. Soma-se a isto o fato de que a companhia aérea forneceu alternativas para mitigar prejuízos, tanto que ofereceu transporte de ônibus à autora, conforme afirmado na inicial e contestação, o que torna o fato incontroverso. Ademais, foi oferecido suporte material à passageira, no objetivo de amenizar os singelos desconfortos da ocasião, uma vez que regulamente disponibilizado Voucher alimentação, consoante id 38864648 - Pág. 7, cujos documentos sequer foram impugnados pela autora. Nesse contexto, a empresa requerida agiu nos termos da legislação vigente, ao passo que, se a autora não estava satisfeita o remanejamento do voo, acerca do qual foi previamente informada e aceito, poderia ter solicitado o cancelamento e/ou reembolso. Porém, ao invés disso, preferiu seguir com os voos nos moldes alterados pela requerida, tanto que logrou êxito em viajar e chegar a tempo no Show programado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)